Tribunal: STF
Processo: Rcl 92722
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ághata Cristina Leite Gonçalves contra decisão do Juízo da 13a Vara do Trabalho de São Paulo, no Processo 1000135-12.2026.5.02.0613, em virtude da aplicação da suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

A reclamante relata que:

[...] ajuizou Reclamação Trabalhista (Processo nº 1000135-12.2026.5.02.0613) em face de Cláudia de Oliveira, Kleber de Oliveira, Barbara Christiane Bonifacio Barreto e Apice Pizza e Esfiharia Jardim Nordeste, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento das verbas rescisórias decorrentes de sua atuação como cuidadora de idoso/enfermo em âmbito residencial. 
Conforme narrado na petição inicial, a Reclamante foi admitida no dia 23/05/2025 para exercer a função de cuidadora, prestando assistência direta e contínua a uma paciente no ambiente domiciliar, cumprindo jornada de 12 horas de trabalho, por 36 de descanso, mediante remuneração mensal de R$1.950,00, até sua dispensa imotivada no dia 19/10/2025. A Reclamante é representada pela Federação das Domésticas de São Paulo, tratando-se de típica relação de emprego doméstico.  Ocorre que, durante a audiência realizada no dia 23/03/2026, o Juízo da 13ª Vara do Trabalho de São Paulo - Zona Leste proferiu decisão determinando o sobrestamento do processo, fundamentando-se exclusivamente na r. decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Tema 1.389 da Repercussão Geral.  
O r. Juízo Reclamado sequer possibilitou à Reclamante acesso a defesa dos Reclamados, cuja documentação encontra-se em sigilo (doc. 1, pp. 2-3).

Sustenta, em suma, que: 

[...] a matéria fática e jurídica discutida nos autos originários não guarda qualquer aderência estrita com as questões afetadas pelo Tema 1.389, configurando-se o sobrestamento como um ato ilegal que viola o direito fundamental da Reclamante à razoável duração do processo e à inafastabilidade da jurisdição (doc. 1, p. 5 – sem os grifos do original).

Argumenta que:

[...] atuava como cuidadora no âmbito residencial (trabalho doméstico), prestando serviços de natureza contínua, subordinada e pessoal diretamente aos Reclamados (pessoas físicas), para cuidar de um ente familiar doente. Não houve a constituição de pessoa jurídica pela Reclamante, tampouco a formalização de um contrato civil de prestação de serviços autônomos que pudesse atrair a incidência do Tema 1.389.  
A relação jurídica descrita na petição inicial é a clássica relação de emprego doméstico, regulada pela Lei Complementar nº 150/2015, caracterizada pela prestação de serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas (doc. 1, p. 6 – sem os grifos do original).

Ao final, requer:

[...] a procedência total da presente Reclamação, confirmando-se a liminar para cassar definitivamente o ato reclamado, por ausência de estrita aderência ao Tema 1.389 do STF, garantindo-se o regular trâmite da Reclamação Trabalhista originária (doc. 1, p. 10 – sem os grifos do original).

É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, conforma será explicitado.

No caso, a reclamante aponta aplicação equivocada da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/RJ, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude  no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

 A autoridade reclamada observou a suspensão determinada no  Tema 1.389 RG, consignando o seguinte:

Em 12/04/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nos autos do processo ARE 1532603 RG/PR, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’. 
Exercendo a faculdade conferida pelo art. 1.035, § 5º, do CPC/15, o relator Ministro Gilmar Mendes, em 14/04/2025, proferiu decisão monocrática determinando a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. 
No fundamento da referida decisão monocrática, constou que no processo ARE 1532603 RG/PR está em discussão: 
‘1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante’. 
Dessa forma, considerando que a matéria objeto da ação está abrangida pela referida decisão, determino: 
1) O sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, com registro de movimento (265) ‘Suspenso o processo por Recurso Extraordinário com repercussão geral’ tema nº 1389 (doc. 6, pp. 1-2).

Conforme relatado, a reclamante sustenta que o Tribunal reclamado teria se equivocado ao sobrestar o andamento do processo originário com base na referida determinação, por conta da natureza da relação de trabalho, bem como por ausência de contrato escrito. 

Entretanto, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional para questionar decisão que determina o sobrestamento do feito na origem, com fundamento em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral, salvo em hipótese de flagrante teratologia. Seguindo esse entendimento, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL.  SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE  EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM.  RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.  1.   O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de  reclamação ajuizada contra ato que implica a  suspensão de processo para  aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da  sistemática da repercussão geral.  2. Agravo interno desprovido (Rcl 61.238 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/8/2024).

 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.  DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS.  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato  do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de  recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão  geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.  2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias  antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão  do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos  requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao  STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso  extraordinário.  3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a  pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o  respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal  própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15.  4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 24.632 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda  Turma, DJe 21/9/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO  AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O  SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA AGUARDAR O  JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA  492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO  ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E O TEMA MENCIONADO.  INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO.  PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.  AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl  38.666 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO  EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM  TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.  1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal  (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão  que promove a suspensão do processo, para aguardar o  julgamento de recurso extraordinário paradigma.  2. Quanto à alegação de inobservância da decisão  proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC,  observe-se que, embora não tenha determinado expressamente  a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão  geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem  emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só,  afronta à autoridade de decisão do STF.  3. Agravo interno a que se nega provimento, com  aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do  CPC/2015, em caso de decisão unânime  (Rcl 39.015 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2021).

Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas em feitos similares: Rcl 86.250/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/10/2025; Rcl 85.835/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/10/2025; Rcl 85.547/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/10/2025; Rcl 46.123/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/2/2022; e Rcl 90.531/MG, da minha relatoria, DJe 26/3/2026.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator